Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VIVIANE HELENA LEONEL TAVORA DE AZEVEDO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 184243402, dos autos de origem), nos autos da ação de interdição, no 0711910-66.2023.8.07.0014, proposta em face de VICENTE LEONEL ROSA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: “postergo a apreciação da tutela de urgência para após a audiência de ENTREVISTA, oportunidade na qual terei melhores condições de analisar as circunstâncias fáticas trazidas aos autos pelo Requerente, possibilitando a apreciação do pedido de curatela provisória”. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 55386485), sustenta, em síntese, que se trata de Curatela com pedido de tutela antecipada de urgência, na qual requer a concessão da liminar para representá-lo em atos da vida civil, sustentando que o agravado possui 81 anos, com quadro de leucemia e neoplasia de próstata em grau avançado, que prejudicando sua mobilidade, bem como, diagnóstico de síndrome demencial Alzheimer e esquizofrenia, assim encontra-se totalmente dependente. Alega que, no presente estado, o agravado necessita de cuidados paliativos em sua residência (tratamento humanizado), entretanto a operadora de saúde Unimed, em sua negativa sustenta a necessidade de um responsável legal para seguir com as tratativas. Defende que a decisão agravada merece ser reformada, posto que a agravante junta nesse momento laudo atualizado da Médica geriatra que comprova o estado de saúde do agravado, bem como, as justificativas elaborada pela Médica Paliativista, encaminhada a Unimed para que seja oferecido a internação domiciliar com cuidados paliativos que o agravado necessita. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja expedido o termo da curatela provisória e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 55386500). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja expedido o termo da curatela provisória. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.